Tribunal: TJMT
Processo: 1000821-38.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000821-38.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), WIVERSON ROMARIO TEIXEIRA - CPF: 057.784.511-05 (AGRAVADO), LUCILENE MARIA SILVA TOLEDO PIZZA - CPF: 667.931.491-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE FIXOU A DATA DA ÚLTIMA PRISÃO COMO
DIES A QUO
PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – PRETENSA ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA O DIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA ÚLTIMA CONDENAÇÃO DO AGRAVADO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL – REFORMULAÇÃO DO POSICIONAMENTO DESTE ÓRGÃO COLEGIADO PARA ACOMPANHAR O NOVO ENTENDIMENTO DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ENUNCIADO N.º 53 DO INCIDENTE DE UNIFORMAZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 100269/2017 -
AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Com escopo de alinhar-se ao novel entendimento esposado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RESP 1557461/SC, de Relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 22/02/2018, publicado no DJe no dia 15/03/2018, este órgão colegiado reviu seu posicionamento acerca da alteração da data-base para concessão dos benefícios executórios à conta da superveniência de nova condenação criminal no curso da execução, passando a considerar que tal providência não encontra respaldo legal e, por isso, é correta a fixação da data da última prisão do reeducando como marco inicial do prazo para concessão de benefícios inerentes à execução penal. Enunciado n.º 53 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 100269/2017.

3. Agravo ministerial conhecido e desprovido.

AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO:

WIVERSON ROMARIO TEIXEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos do processo executivo de pena n.º
2000536-04.2019.8.11.0042,
em que estabeleceu como
marco inicial
para o cômputo do requisito objetivo necessário à concessão dos benefícios inerentes à execução a pena, a
data da última prisão
do reeducando
WIVERSON ROMARIO TEIXEIRA,
ora agravado, e, por consequência, promoveu-o ao regime semiaberto, ante a satisfação dos requisitos legais da progressão de regime.

Em suas razões recursais disponíveis no ID
115629969, o i. órgão ministerial requer a reforma do r.
decisum
, a fim de que a data-base para a aquisição de benefícios executivos corresponda ao dia do
trânsito em julgado da última condenação
do apenado (
04/10/2021
), sob o argumento de que, consoante o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a superveniência de nova condenação tem como efeito a unificação das penas e a consequente interrupção do prazo para a concessão dos benefícios executivos, que deve ser recalculado a partir da data em que se torna definitiva a última condenação.

Contrarrazoando o agravo ministerial por meio
dos documentos digitais de ID
115629973
, a i. defesa técnica rechaça os argumentos do
Parquet
e pugna pela manutenção da r. decisão combatida
, tal como prolatada.

Exercendo o juízo de retratação, consoante se verifica do ID
115629974, o MM. Juiz singular manteve o r.
decisum
agravado por seus próprios fundamentos, determinando a remessa do recurso a este eg. Tribunal.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer escrito de ID
118287451
, manifesta-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo
desprovimento
do agravo ministerial.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Ab initio
, imperioso esclarecer que, consoante se depreende do caderno processual, indeferido o pleito ministerial de alteração da data-base para a aquisição dos benefícios executivos, foi o ora agravado progredido ao regime semiaberto, sendo que, posteriormente à interposição do presente recurso, noticiou-se nos autos do PEP que, após a soltura do reeducando, houve o descumprimento das condições estabelecidas por ocasião da sua promoção ao regime intermediário, uma vez que deixou de comparecer à central de monitoramento a fim de ativar a sua tornozeleira eletrônica e, ainda, foi preso em flagrante pelo cometimento de novo fato definido como crime doloso, motivo pelo qual foi regredido cautelarmente ao regime fechado (ID
115629975 - Pág. 725/726).

Na sequência, a i. defesa técnica pugnou a reconsideração do aludido
decisum
e, depois da juntada da manifestação ministerial desfavorável ao pleito, o MM. Juiz
a quo
decidiu por manter o cumprimento da pena de
WIVERSON ROMARIO TEIXEIRA
no regime semiaberto, todavia, reconheceu a interrupção da sua expiação no período compreendido entre a data da não ativação do monitoramento eletrônico até a sua reinserção no regime intermediário, estabelecendo, em decorrência disso, como nova data-base para a obtenção de futuros benefícios executivos o dia
15/11/2021
, relativo à última prisão do reeducando, consoante se vê do pronunciamento judicial de
ID
115629975 - págs. 747/749.

Inobstante a isso, entendo que esse fato não é prejudicial à análise do mérito do presente agravo em execução penal, haja vista não ter havido a reinserção do agravado ao regime fechado, o que pode eventualmente ocorrer, acaso acolhido o pleito ministerial, porquanto corolário lógico da irresignação quanto à retificação do cálculo penal e revogação da progressão regimental efetivada.

Feita essa ressalva,
cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha capacidade civil e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
ao fim colimado, razão pela qual
CONHEÇO
do agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público
, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Examinando os autos, depreende-se do relatório de situação processual executória acostado sob o ID
115629975 - Pág. 603/606, que o ora agravado

WIVERSON ROMARIO TEIXEIRA
encontra-se cumprindo a pena total de
18 (dezoito) anos e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
, em regime
semiaberto
, em virtude de
duas
condenações, sendo uma pela prática, em concurso material, dos crimes tipificados no art. 2.º, §2.º, da Lei n.º 12.850/13 e art. 157, §2.º, inc. II, do CP [
ação penal n.º 0001700-72.2018.8.11.0042
] e outra pelo cometimento do delito previsto no art. 157, §2.º, incs. I, II e V, CP [
ação penal n.º 0002098-24.2018.8.11.0008
].

No cálculo de pena efetivado, considerou-se como marco inicial para a aquisição dos benefícios executivos a data da última prisão do penitente (
06/12/2017
), estabelecendo-se o dia
19/12/2020
para fins de satisfação do requisito objetivo para ser promovido ao regime semiaberto.

Diante disso e acostando atestado de bom comportamento carcerário, o reeducando pugnou pela sua progressão ao regime intermediário, porquanto preenchidos os requisitos legais.

Ao se manifestar, o i. órgão ministerial entendeu necessária a postergação da análise do pedido para após oficiada a Primeira Câmara Criminal do eg. TJMT a fim de informar se o acórdão proferido no julgamento da Apelação Criminal n.º 0002098-24.2018.8.11.0008, ocorrido na sessão realizada no dia 13/09/2021, já se tornou definitivo, uma vez que isto poderia ensejar a retificação do cálculo penal e, por consequência, a alteração da data em que satisfeito o requisito objetivo para a promoção do penitente ao regime semiaberto, já que, consoante o entendimento do Supremo Tribunal Federal, ao que se filia o
Parquet
, com a unificação das penas, considera-se como termo
a quo
para a concessão de futuros benefícios executivos a data do trânsito em julgado da última condenação.

No entanto, o MM. Juiz da Execução Penal refutou a argumentação apresentada pelo Ministério Público, ratificando o cálculo penal efetivado, e, por consequência, verificando que o atestado de comportamento carcerário e o laudo do estudo psicossocial foram favoráveis ao penitente, progrediu-o ao regime semiaberto.

Discordando da medida adotada pelo juízo de origem, o i. representante ministerial de 1.ª instância interpôs o presente agravo em execução penal, nos termos já relatados.

Deveras, o colendo Superior Tribunal de Justiça e o excelso Supremo Tribunal Federal
possuíam
entendimento firmado no sentido de que, com a superveniência de novo decreto condenatório, a autoridade judiciária deveria proceder à unificação das penas, modificando-se, por consequência, o termo
a quo
do requisito objetivo indispensável à concessão de benefícios executórios, para o dia do trânsito em julgado da última condenação do reeducando (
ex vi
do
STJ
– AgRg no HC 379.433/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 11/10/2017 e do
STF
– RHC 133934, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 10/05/2016, Processo Eletrônico DJE-105 Divulg 20-05-2016 Public 23-05-2016). (Grifei).

Em harmonia com esse entendimento, esta c. Terceira Câmara Criminal manifestava-se favoravelmente à alteração da data-base para o dia do trânsito em julgado da última condenação, como se vê pelos arestos abaixo ementados:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO - DIES A QUO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS FUTUROS - UNIFICAÇÃO DE PENA – NOVA CONDENAÇÃO NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL - DATA-BASE - TRÂNSITO EM JULGADO DA NOVA SENTENÇA CONDENATÓRIA – ENTENDIMENTO PACIFICADO NESTA CORTE E NOS TRIBUNAIS SUPERIORES – RECURSO PROVIDO.

Esta Corte de Justiça, em sintonia com o entendimento pacífico das Cortes Superiores, entende que a superveniência de nova condenação definitiva no curso da execução criminal preexistente sempre altera a data-base para a concessão de benefícios futuros, sendo indiferente que o crime tenha sido cometido antes ou após o início do cumprimento da pena. Recurso provido.”

(TJMT, AgExPe 10838/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 12/04/2018) – grifei.

Não obstante, a matéria não se encontrava uniformizada no âmbito deste e. Sodalício, pois a Primeira e a Segunda Câmaras Criminais afirmavam justamente o contrário, divergindo do entendimento acima descrito (
ex vi
dos AgExPe 155291/2017, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/04/2018, Publicado no DJE 06/04/2018; e AgExPe 157195/2017, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/02/2018, Publicado no DJE 02/03/2018).

Sucede que, no julgamento do REsp n.º 1557461/SC, de Relatoria do Exmo. Ministro Rogério Schietti Cruz, ocorrido em 22/02/2018, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça alterou o seu entendimento por compreender que a alteração da data-base em virtude da supervivência do trânsito em julgado de nova sentença condenatória, seja por crime anterior ou posterior à execução,
carece de previsão legal expressa.

Por ser pertinente, cumpre transcrever a ementa do supracitado
decisum:

“RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. TERMO A QUO PARA CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA ALTERAÇÃO DA DATA-BASE. ACÓRDÃO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
A superveniência de nova condenação no curso da execução penal enseja a unificação das reprimendas impostas ao reeducando. Caso o quantum obtido após o somatório torne incabível o regime atual, está o condenado sujeito a regressão a regime de cumprimento de pena mais gravoso, consoante inteligência dos arts. 111, parágrafo único, e 118, II, da Lei de Execução Penal.

2. A alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios, em razão da unificação das penas, não encontra respaldo legal. Portanto, a desconsideração do período de cumprimento de pena desde a última prisão ou desde a última infração disciplinar, seja por delito ocorrido antes do início da execução da pena, seja por crime praticado depois e já apontado como falta disciplinar grave, configura excesso de execução.

3. Caso o crime cometido no curso da execução tenha sido registrado como infração disciplinar, seus efeitos já repercutiram no bojo do cumprimento da pena, pois, segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a prática de falta grave interrompe a data-base para concessão de novos benefícios executórios, à exceção do livramento condicional, da comutação de penas e do indulto. Portanto, a superveniência do trânsito em julgado da sentença condenatória não poderia servir de parâmetro para análise do mérito do apenado, sob pena de flagrante bis in idem.

4. O delito praticado antes do início da execução da pena não constitui parâmetro idôneo de avaliação do mérito do apenado, porquanto evento anterior ao início do resgate das reprimendas impostas não desmerece hodiernamente o comportamento do sentenciado. As condenações por fatos pretéritos não se prestam a macular a avaliação do comportamento do sentenciado, visto que estranhas ao processo de resgate da pena.

5. Recurso não provido.”
(STJ, REsp 1557461/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 15/03/2018) – Destaquei.

E como se sabe, os precedentes judiciais, sejam eles vinculantes ou não, tem ocupado cada vez mais um papel de destaque no sistema de justiça brasileiro, devendo os Tribunais uniformizarem a jurisprudência, mantendo-a íntegra, coerente e estável, com o escopo de proporcionar maior segurança jurídica aos jurisdicionados.

Os doutrinadores Marinoni e Mitidiero destacam o imbróglio da divergência jurisprudencial na experiência brasileira, alegando que
“não há Estado Constitucional e não há mesmo Direito no momento em que casos idênticos recebem diferentes decisões do Poder Judiciário. Insulta o bom senso que decisões judiciais possam tratar de forma desigual pessoas que se encontram na mesma situação.”
(MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel.
O Projeto do CPC. Críticas e propostas
. São Paulo: RT, 2010, p. 17-18).

Nos dizeres de Rodolfo Mancuso em sua obra
Sistema Brasileiro de Precedentes: natureza, eficácia, operacionalidade.
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014;
a saga de valorização da jurisprudência no Brasil iniciou-se com a Lei n.º 8.078/90 (Lei dos Recursos), e a potencialização das decisões monocráticas do relator nos tribunais, passando pela Emenda 45/2004, que estabeleceu a súmula vinculante, até o novo Código de Processo Civil, dando especial atenção as modalidades dominante e sumulada.

O próprio Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 332, traz disposição expressa no sentido
de que o desenvolvimento de um forte Direito sumular acabaria por inibir ou desestimular que se ajuízem ações cujos pedidos contrariem as súmulas dos tribunais superiores, ao tratar
da improcedência liminar do pedido, quando contrariar súmula ou acórdão em recursos repetitivos do STF ou STJ, entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas, ou enunciado de súmula de Tribunal de Justiça sobre direito local.

Desta feita, a par da guinada na jurisprudência dos Tribunais Superiores e tendo em perspectiva a necessidade de uniformizar o entendimento no âmbito deste e. Sodalício, nada obstante os julgamentos pretéritos,
esse colendo órgão colegiado passou a adotar o

novel entendimento esposado pela e. Corte da Cidadania
, para entender que a data-base para o cômputo dos benefícios previstos na Lei de Execução Penal deve corresponder ao
dia da última prisão do reeducando.

Nessa linha tem sido os pronunciamentos desta e. Câmara, a saber: AgExPe 43226/2018, Rel. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/09/2018, Publicado no DJE 13/09/2018; AgExPe 51772/2018, Rel. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/08/2018, Publicado no DJE 28/08/2018; AgExPe 30775/2018, minha relatoria, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 26/07/2018.

Assim, segundo o posicionamento agora perfilhado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a partir de uma leitura atenta dos artigos 111, parágrafo único e 118, inciso II, ambos da Lei n.º 7.210/84, conclui-se que
não há amparo legal para a modificação da data-base ante a superveniência de nova condenação no curso da execução
, pois a lei trata apenas da unificação das guias de execução e da regressão de regime, quando o resultado da soma das penas torne incabível a manutenção do anterior, senão vejamos:

“
Art. 111
. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.

Parágrafo único.

Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime.

[...]

Art. 118
.
A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;

II - sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime (artigo 111).

§ 1° O condenado será transferido do regime aberto se, além das hipóteses referidas nos incisos anteriores, frustrar os fins da execução ou não pagar, podendo, a multa cumulativamente imposta.

§ 2º Nas hipóteses do inciso I e do parágrafo anterior, deverá ser ouvido previamente o condenado.” –
grifei.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, o legislador foi omisso em relação à eventual modificação do termo inicial para a concessão de benefícios executórios ao reeducando em decorrência da unificação de penas, motivo pelo qual seria forçoso concluir que não existe respaldo legal para tanto.

Por fim, a c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Tribunal de Justiça, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 100269/2017, editou o
Enunciado n.º 53
que dispõe “
Sobrevindo o trânsito em julgado de nova condenação no curso da execução penal, por delito praticado antes ou após o início da execução da pena, não há alteração da data-base para a obtenção de eventuais direitos, permanecendo como marco a data da última prisão por inexistir respaldo legal para a alteração da data-base
”
(Incidente

de Uniformização de Jurisprudência N° 100269/2017, Disponibilizado no DJE Edição nº 10257, de 16/05/2018, publicado em 17/05/2018). Destaquei.

Logo, totalmente
incabível o pleito ministerial
, devendo ser mantida na íntegra a r. decisão agravada e, por consequência, a progressão do ora agravado ao regime semiaberto, por inexistir motivo para retificar o cálculo penal efetivado, ressaltando, nesse aspecto, inclusive, que em razão de posterior descumprimento das condições impostas por ocasião da promoção do penitente ao regime intermediário, inobstante não tenha sido reinserido no regime fechado, houve alteração da data-base para a aquisição dos benefícios executivos, como já explicitado no início deste voto.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público
,

mantendo incólume a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos do processo executivo de pena n.º
2000536-04.2019.8.11.0042
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2022